Tribunal: TJES
Processo: 0010019-97.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010019-97.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THAMIRES DO NASCIMENTO FERNANDES
APELADO: BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL LTDA e outros
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
EDUCA MAIS BRASIL – NÃO FORMAÇÃO DE TURMA -
PEDIDO DE CANCELAMENTO –
AUSÊNCIA DE
RESTITUI
ÇÃO D
OS VALORES PAGOS. CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE
FAVORECE A
APELANTE -
DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
RECURSO PROVIDO.

1.
Demonstrada nos autos que a
devolução da taxa de adesão ao programa (pré-matrícula)
não foi
realizad
a
no prazo previsto nos contatos extrajudiciais, de 30 (trinta) dias, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

2. O
reembolso foi concretizado por meio de depósito em conta poupança da autora,
após o ajuizamento da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

3. Consoante o Art. 186, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

4.
R
ealizado o
pedido de cancelamento
e
não restitu
ídos
os valores pagos,
além do
direito a restituição,
têm-se os
danos morais
in re ipsa
configurados,
eis que fora necessário demandar o Poder Judiciário, já assoberbado, para que o direito fosse concluído.

5. D
iante do contexto fático
e, visando atender ao
caráter reparatório e inibitório-punitivo da responsabilidade civil,
fixa-se
a título de indenização pelos danos morais, do valor de R$
1.000
,00 (
um mil
reais) corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do arbitramento.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010019-97.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
THAMIRES DO NASCIMENTO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE:
GERALD MATIAS ALVARENGA - ES26206-A

APELADO:
BRASIL ADMINISTRACAO DE PROGRAMA EDUCACIONAL LTDA, CRECHE ESCOLA UNIVERSO LTDA

Advogado do(a) APELADO:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA - BA14144-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelaç
ão
cíve
l
interposta em face da sentença
de fls.
98/99-v.,
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
condenando a
Apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício de 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, suspen
sa
a
exigibilidade em razão
da gratuidade da justiça
deferida
.

Compulsando os autos na origem,
observa-se que
foi ajuizada Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
alegando que a menor foi
contemplada com os benefícios do
Educa Mais Brasil
, projeto social gerido pela primeira requerida, para estudar no colégio da segunda requerida,
mediante
o pagamento da taxa de adesão no valor R$500,00 (quinhentos reais).

A
firmou que uma semana antes do início das aulas foi informada de que não houve formação da turma, gerando a rescisão contratual.

Consoante as cláusulas contratuais aderidas,
a ausência de formação de turmas geraria o direito ao ressarcimento da taxa de adesão, como se vê:

[...] Art. 24 –
Vindo a Instituição de Ensino a não ofertar o curso
ou a série para o período em que o Aluno beneficiário aderiu ao programa de bolsa de estudos ou
no caso de não existir disponibilidade de vaga
para o período em que o aluno beneficiário pretendeu aderir ao programa da bolsa de estudos,
o contrato de bolsa de estudo será automaticamente resolvido
de pleno direito,
estando o Educa Mais Brasil e a Instituição de Ensino isentas de qualquer responsabilidade para com o aluno beneficiário, senão a devolução pelo Educa Mais Brasil, em favor do aluno beneficiário ou responsável, da pré-matricula por este efetivamente paga.
[...] (destaque).

No entanto, a devolução da taxa de adesão ao programa (pré-matrícula) não foi realizado pelas Apeladas no prazo previsto nos contatos extrajudiciais de 30 (trinta) dias, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Após a citação, o reembolso foi concretizado por meio de depósito em conta poupança da autora, conforme comprovante de transferência juntada aos autos.

Observa-se, no entanto, que a restituição somente foi realizada após o ajuizamento da ação, fato este que corrobora
os fatos anunciados pela ora Apelante na exordial.

Pelo princípio da causalidade,
aquele que der causa à instauração do processo é obrigado a arcar com os encargos daí decorrentes, o que se vê no presente caso, eis que o pagamento reclamado foi efetuado após o ajuizamento da demanda.

N
ota-se, ainda, que a despeito de não terem sido respeitadas as cláusulas contratuais para restituição dos valores devidos no tempo previsto, incorreram as Apeladas em ato ilícito indenizável, consoante o Art.
186, do Código Civil:

[...] Art. 186.
Aquele que,
por ação ou
omissão
voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, entende-se que realizado o
pedido de cancelamento
e
não restitu
ídos
os valores pagos,
além do
direito a restituição,
têm-se os
danos morais
in re ipsa
configurados,
eis que fora necessário demandar o Poder Judiciário, já assoberbado, para que o direito fosse concluído.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 PROCESSO Nº 0021137-88.2021.8.05.0001 RECORRENTE: JOSE FAIM GONCALVES SOUZA RECORRIDO: EDUCA MAIS BRASIL TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ORIGEM: 13ª VSJE DO CONSUMIDOR (MATUTINO) RELATORA: JUÍZA MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BOLSA DE ESTUDO. MATRICULA EM ESCOLA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO ANO DE 2021. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PARTE RÉ QUE NÃO RESTITUIU OS VALORES PAGOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORECE A PARTE AUTORA. DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, cujo dispositivo transcrevo in verbis: ¿Diante do quanto exposto, com resolução do mérito, na forma do inciso I do art. 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados, para a: a) Ordenar que a empresa Ré restitua à parte Autora a quantia de R$ 230, 67 (-), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. b)
Condenar a empresa Ré ao pagamento, a título de indenização pelos danos morais, do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do arbitramento.

[...]
MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE Juíza Relatora (Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0021137-88.2021.8.05.0001,Relator(a): MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, Publicado em: 30/09/2021)

Com relação ao
quantum
indenizatório, diante do contexto fático
e, visando atender ao
caráter reparatório e inibitório-punitivo da responsabilidade civil,
fixa-se
a título de indenização pelos danos morais, o valor de R$
1.000
,00 (
um mil
reais) corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do arbitramento.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar
a título de indenização pelos danos morais, do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do arbitramento.

Inverte-se os ônus sucumbenciais, majorando-se os honorários advocatícios para
1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor
econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)